Tribunal: TCU
Processo: 000.081/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10681/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de prestação de contas anual da Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (SE/MCTIC), relativo ao exercício de 2017. O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa - TCU 63/2010, das Decisões Normativas TCU 170/2018 e 172/2018 e da Portaria TCU 369/2018 e contempla os conteúdos e os formatos obrigatórios, em conformidade com as normas e orientações deste Tribunal. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) foi criado pela Medida Provisória 726/2016, convertida na Lei 13.341/2016, e tem como finalidade desenvolver, de forma transparente e participativa, o acesso aos serviços de ciência, tecnologia, inovação e comunicações, contribuindo para o crescimento econômico, a inovação tecnológica e a inclusão social. Considerando que, fundada no exame dos atos de gestão praticados pelos responsáveis e nos resultados das ações de controle sobre a gestão da unidade, a Controladoria Geral da União, com a anuência da autoridade ministerial competente, opina pela regularidade das contas (peça 6); considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico - SecexDesenvolvimento realizou a análise dos principais aspectos da gestão a partir das conclusões da Controladoria Geral da União; considerando que a prestação de contas evidenciou a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade dos atos de gestão dos responsáveis; considerando "as recomendações propostas pela CGU, que serão acompanhadas por meio do Plano de Providências Permanente da UJ, os monitoramentos em curso dos acórdãos que tratam dos mecanismos de renúncia tributária e as ações de controle previstas no plano operacional 2019-2021 da SecexDesenvolvimento" (peça 12, p. 11); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pela regularidade das contas com quitação plena aos gestores; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 169, inciso V, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados abaixo e dar-lhes quitação plena; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 12 à Secretaria Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.081/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Alfonso Orlandi Neto (CPF XXX.960.318-XX); Alvaro Toubes Prata (CPF XXX.041.381-XX); Andre Muller Borges (CPF XXX.836.468-XX); Elton Santa Fé Zacarias (CPF XXX.908.078-XX); Inez Joffily Franca (CPF XXX.695.901-XX); Jailson Bittencourt de Andrade (CPF XXX.036.415-XX); Jorge Mario Campagnolo (CPF XXX.320.300-XX); José Gustavo Sampaio Gontijo (CPF XXX.655.221-XX); Maximiliano Salvadori Martinhão (CPF XXX.543.988-XX); Otavio Viegas Caixeta (CPF XXX.325.801-XX); Savio Tulio Oselieri Raeder (CPF XXX.553.817-XX); Thiago Camargo Lopes (CPF XXX.491.191-XX); Vanda Jugurtha Bonna Nogueira (CPF XXX.480.781-XX) e Átila Augusto Souto (CPF XXX.314.446-XX). 1.3. Unidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.